Tribunal: TJDFT
Processo: 0802355-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. POLO ATIVO. ESPÓLIO REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE. ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que resolveu a ação indenizatória, sem análise do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer que o espólio, com o encerramento do inventário e a partilha dos bens, não possui capacidade de ser parte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a resolução do processo sem análise do mérito, em razão da ilegitimidade do espólio após o encerramento do inventário; e (ii) estabelecer se, antes da prolação da sentença terminativa, deveria ter sido oportunizada a regularização do polo ativo, com a habilitação dos herdeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O espólio, com o encerramento do inventário e a homologação da partilha, deixa de existir juridicamente, cessando a legitimidade processual do inventariante para representá-lo, nos termos do art. 1.991 do CC e do art. 75, VII, do CPC.
4. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, após a partilha, a legitimidade para pleitear direitos do falecido é dos herdeiros, em nome próprio, sendo o espólio parte ilegítima.
5. No entanto, por força dos princípios da economia processual, celeridade e instrumentalidade das formas, a jurisprudência superior orienta que a constatação da ilegitimidade do espólio não autoriza, de imediato, a resolução do processo, devendo o juízo oportunizar a regularização do polo ativo por meio da habilitação dos herdeiros.
6. Na hipótese, o juízo de origem resolveu o processo sem oportunizar a substituição processual, em afronta à jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. O espólio não possui legitimidade para propor ação após o encerramento do inventário e homologada a partilha.
2. Antes de resolver o processo sem análise do mérito por ilegitimidade do espólio, deve o juízo oportunizar a regularização do polo ativo com a habilitação dos herdeiros.